Tribunal: STF
Processo: RHC 267255
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA ANÁLISE DO CABIMENTO DO ANPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXEQUIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. VALIDADE DAS DECISÕES JÁ PROFERIDAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. Este Supremo Tribunal Federal definiu que o julgamento do HC 185.913 não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas, tal como no caso ora em exame. 

    3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.

    4. Agravo regimental conhecido e não provido.